Tribunal: TCU
Processo: 033.452/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18718/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Marcelo Mendes Almeida (XXX.953.002-XX), Maria Aparecida Ferreira Barbosa Fernandes (XXX.589.704-XX), Oziel Furquin Pinto (XXX.777.710-XX) e Pedro Paulo Almeida Martins (XXX.443.902-XX); b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 033.452/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Mendes Almeida (XXX.953.002-XX); Maria Aparecida Ferreira Barbosa Fernandes (XXX.589.704-XX); Oziel Furquin Pinto (XXX.777.710-XX); Pedro Paulo Almeida Martins (XXX.443.902-XX); Tharles Mesquita Araujo (XXX.177.032-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1. destaque dos presentes autos o ato de admissão de Tharles Mesquita Araujo (XXX.177.032-XX) e realize, em autos apartados, diligência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima para que: 1.7.1.1. seja encaminhada cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada na ocasião de sua admissão no IFRR; e 1.7.1.2. seja esclarecido se o cargo de biólogo, ocupado pelo servidor na Prefeitura Municipal de Boa Vista, pode ser enquadrado como cargo privativo de profissional de saúde, com profissão regulamentada, como exige o artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 34/2001.